Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729783-84.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIM S A APELADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator